Tribunal: STF
Processo: ARE 1073224
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento no Tema 434 da Repercussão Geral, bem como em razão da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 69). 

Os agravantes, em síntese, defendem que teria havido violação direta aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; e 93, IX, da Constituição Federal (doc. 72).

Em 11/9/2017, o Min. Ricardo Lewandowski devolveu estes autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral relativa aos Temas 434 e 138 da Repercussão Geral (doc. 90, p. 20).

O órgão prolator do acórdão impugnado, todavia, deixou de se retratar ao fundamento de que a decisão recorrida estaria em harmonia com o entendimento firmado pela Corte nos Temas 138 e 434 da Repercussão Geral. Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO E PENSIONISTA DA IMPRENSA NACIONAL. GRATIFICAÇÃO. GPS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. LEI 10.432/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CÁLCULO DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA GAE. TEMA 434 E TEMA 138 DO STF. JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO. 1. A Vice-Presidência desta Corte proferiu decisão determinando a remessa dos autos a esta Primeira Turma, para fins de julgamento de retratação/adequação, nos termos do art. 1030, II, do CPC, por entender que o acórdão afronta entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do RE 596.542/DF – Tema 434 e do RE 594.296/MG – Tema 138. 2. Nos Temas 434 e 138, o STF fixou as seguintes teses: “É compatível com a Constituição lei específica que altera o cálculo da Gratificação por Produção Suplementar - GPS, desde que não haja redução da remuneração na sua totalidade” (Tema 434); e “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo” (Tema 138). 3. Com relação ao Tema 434, o entendimento desta Primeira Turma não destacou a orientação da Corte Superior, pois o acórdão recorrido conseguiu que a alteração promovida pela Lei 10.432/2002 não acarretou redução remuneratória aos autores, nem mesmo ofensa a direito adquirido, porquanto não tinham direito à percepção de seus proventos na forma como foram calculados e como vinham sendo pagos. Registrou, inclusive, que eventual diferença entre o valor da GPS e o valor da GDATA será paga a título de substituição, nos termos da regra do art. 2º, § 1º, da Lei 10.432/2002, o que afasta possível ofensa à irredutibilidade de vencimentos. 4. Em relação ao Tema 138, também não houve divergência, visto que o acórdão recorrido expressamente dispôs que não poderia a Administração reduzir o valor da Gratificação de Produção Suplementar-GPS dos vencimentos/proventos dos servidores da Imprensa Nacional, em razão de irregularidades detectadas em sua forma de cálculo pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 576/2000, sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por conta dessa inobservância pela Administração, foi apontado que os servidores da Imprensa Nacional tinham direito à percepção de seus vencimentos/proventos, na forma como vinham sendo pagos, sem a aplicação das conclusões do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 576/2000, até a extinção da Gratificação de Produção Suplementar-GPS pela MP 26/2002, convertida posteriormente na Lei 10.432/2002. 6. As razões de decidir do acórdão recorrido estão em perfeita sintonia a orientação da Corte Superior. 7. Juízo de adequação/retratação negativo (doc. 96, pp. 10-11 – grifos nossos).

Na sequência, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 115).
 
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. 

Além disso, verifico que o Tribunal de origem não dissentiu do posicionamento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do  Recurso Extraordinário 594.296 RG/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13/2/2012, e no Recurso Extraordinário 596.542 RG/DF (Tema 434 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 16/9/2011. Por oportuno, colaciono, respectivamente, a ementa dos julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento (grifos nossos).

RECURSO. Extraordinário. Gratificação por Produção Suplementar - GPS. Alteração do cálculo. Lei específica. Irredutibilidade de vencimentos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição lei específica que altera o cálculo da Gratificação por Produção Suplementar - GPS, desde que não haja redução da remuneração na sua totalidade (grifos nossos).

Por fim, conforme verificado pelo Tribunal de origem, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 10.432/2002), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator